Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745637-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. A matéria diz respeito à inquérito policial instaurado pela 35a DP contra Alessandro Ferreira do Nascimento e Dheisson Alex Ferreira Monteiro, por suposta prática dos delitos previstos no artigo 180, §1o, do Código Penal, por diversas vezes. Distribuído o inquérito originariamente ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, este acolheu manifestação ministerial no sentido de que “Após detida análise aos fatos, verifica-se que o crime de receptação se consumou no Setor Habitacional Sol Nascente – HSSN, Chácara 92A, Conjunto A, Lote 11 – Ceilândia Sul/DF, local onde foram encontrados os transformados de energia de propriedade das empresas NEOENERGIA e CEB Distribuição” e declinou da competência para uma das Varas Criminais de Ceilândia-DF. Os autos foram recebidos perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, o qual suscitou o conflito de competência destacando que: “No caso, não há de se falar em aplicação da serendipidade ou encontro fortuito de provas. Trata-se de operação denominada "Alta Tensão" e a apreensão dos transformadores das concessionárias de energia elétrica tem conexão com os fatos apurados perante o Juízo de Sobradinho. No caso, esse juízo de Sobradinho é prevento, nos termos do artigo 83 do CPP. Reitera-se que ambos os processos são relacionados à mesma operação deferida pelo Juiz da Vara Criminal de Sobradinho-DF. Por conseguinte, há relação entre os fatos e não se trata de encontro fortuito de provas, pois o furto dos transformadores é relacionado aos furtos de postes e objetos relacionados a empresas de energia e suas prestadoras de serviço, hipótese que mostra que existe conexão entre os crimes.” Recebi, pois, o presente conflito negativo de jurisdição e designei o douto Juízo Suscitado (Juízo da Vara Criminal de Sobradinho) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. O Juízo Suscitado não prestou as informações (ID 66237539). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja declaro competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Relatado. Decido. A matéria não é nova e encontra amparo em vastos precedentes da Câmara Criminal. Note-se alguns: PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. 1. Em virtude da existência dos crimes de furto e receptação, fixa-se a competência do Juízo que antecedeu aos demais na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, por prevenção, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal. 2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado: Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. (Acórdão 1692189, 0706297-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023.); PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA E 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. FURTO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA PREVENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Haverá conexão quando a prova de um dos crimes influenciar na análise probatória dos demais delitos, conforme dispõe o art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. Tratando-se de Juízos com jurisdição de mesma categoria e crimes com penas idênticas, a competência deve ser firmada pela prevenção, nos termos do art. 78, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Penal. 3. Determina-se a competência pela prevenção ao Juízo que primeiro conheceu dos fatos, na forma do art. 83 do Código de Processo Penal. 4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. (Acórdão 1377594, 0725165-07.2021.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/10/2021, publicado no DJe: 17/10/2021.) O artigo 76 do Código de Processo Penal estabelece que a competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. A conexão, no âmbito jurídico-processual, pode ser conceituada como o vínculo intrínseco ou a relação de interdependência que se estabelece entre dois ou mais fatos delituosos, de modo a justificar sua reunião em um único processo penal, submetido à apreciação de um mesmo órgão jurisdicional. Essa concentração visa proporcionar ao julgador uma visão global e abrangente do conjunto probatório, assegurando uma análise mais coesa e eficiente dos elementos de prova e, por conseguinte, uma decisão mais justa e fundamentada. Nesse contexto, observa-se que a conexão entre os fatos em análise é evidente, uma vez que a receptação investigada no processo mencionado constitui parte do mesmo esquema criminoso apurado na Operação "Alta Tensão". A referida operação foi conduzida com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em delitos contra o patrimônio, cuja atuação abrangia diversas localidades do Distrito Federal, inclusive Ceilândia e Sobradinho. Assim, a relação direta entre os fatos investigados recomenda a reunião das ações penais em curso, nos termos dos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal, para garantir a unidade do juízo e evitar decisões contraditórias. Ademais, a centralização do julgamento em um único órgão jurisdicional contribui para uma análise probatória mais robusta e coesa, assegurando maior eficiência e coerência na prestação jurisdicional. Nesse mesmo sentido enfatizou o Juízo Suscitante ao ponderar quer “do resultado da operação foram distribuídos o processo 0711219-42.2024.8.07.0006 (que trata do crime de receptação de três transformadores da empresa NEOENERGIA e CEB distribuição) e o processo 0711239- 33.2024.8.07.0006 (que trata do furto de dez postes)”. Essa situação evidencia a necessidade de centralização processual, uma vez que os crimes de receptação, objeto do processo em trâmite na 4a Vara Criminal de Ceilândia (autos n. 0711219-42.2024.8.07.0006), e os furtos de postes, em apuração perante a Circunscrição Judiciária de Sobradinho (autos n. 0711239-33.2024.8.07.0006), possuem conexão evidente, conforme delineado pelo Magistrado Suscitante. Tal conexão está evidenciada pelo fato de que ambos os crimes são desdobramentos diretos dos fatos revelados pela Operação "Alta Tensão", que teve início na Vara Criminal de Sobradinho. Ademais, a manutenção de processos separados não apenas fragmenta a análise probatória, como também pode acarretar decisões contraditórias, comprometendo a eficiência e a unidade da prestação jurisdicional. O tratamento integrado dos processos sob a jurisdição da Vara Criminal de Sobradinho é, portanto, não apenas recomendável, mas necessário, uma vez que foi nessa unidade jurisdicional que se originaram as investigações da Operação "Alta Tensão" e onde se concentra a maior parte dos elementos probatórios. Portanto, a competência da Vara Criminal de Sobradinho para processar e julgar os delitos em questão, considerando a conexão dos fatos, é medida que se impõe, assegurando a adequada condução da justiça e a otimização dos esforços jurisdicionais. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitado, qual seja, Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024 10:09:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator